Tribunal: TJDFT
Processo: 0708356-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708356-31.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: CRISTIAN KLOCK DEUDEGANT DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUBMISSÃO. ADIMPLEMENTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONDENAÇÃO DO DEMANDADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de condenação da instituição financeira ré ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado. 2. Inicialmente, convém ressaltar que a instituição financeira ré, ora apelante, retirou o nome do autor, ora apelado, do cadastro de proteção ao crédito, de modo espontâneo, antes de o Juízo singular proferir a sentença. 2.1. Com efeito, no caso em deslinde ocorreu hipótese clara de submissão. 3. A submissão que é o atendimento, pelo réu, do comando contido na pretensão exercida pelo autor, não pode ser confundida, em absoluto, com o reconhecimento da procedência do pedido, (art. 487, inc. III, alínea "a", do CPC), que resulta da declaração, feita pelo réu, em sua resposta, a respeito da legitimidade da pretensão deduzida pelo autor. No entanto, os referidos institutos processuais não foram pontualmente discernidos no texto do Código de Processo Civil e têm merecido, ambos, o mesmo tratamento legal estabelecido pelo estatuto processual atualmente em vigor, repita-se, na regra prevista no art. 487, inc. III, alínea "a", do aludido diploma normativo. 4. O cumprimento da obrigação após a propositura da demanda e da ciência do demandado, não ocasiona a extinção do processo, sem o exame do mérito, em virtude da perda superveniente do objeto, mas deve ser causa de seu julgamento com o exame do mérito, em virtude do fenômeno da submissão, com a subsequente procedência do pedido. 5. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido em favor da parte adversa. 5.1. De acordo com o princípio da causalidade, os ônus da sucumbência devem ser impostos a quem deu causa à propositura da demanda. 6. Quem deu causa à demanda, ao resistir à pretensão posta à inicial, foi a instituição financeira ré que, somente após longa marcha processual, procedeu ao adimplemento da obrigação. Por essa razão, sob a perspectiva do princípio da causalidade, à ré devem ser imputados os honorários de advogado, bem com as custas processuais. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 82, § 2o, 85, 90, caput, e § 4o, 485, inciso VIII, e § 4o, e 487, inciso III, alínea “a”, todos do Código de Processo Civil, sustentando o afastamento da sua condenação ao pagamento de honorários. Afirma que jamais reconheceu a procedência do pedido e que a situação dos autos é de desistência da ação, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. Enfatiza que diante da homologação da desistência, não há vencido nem reconhecimento do pedido, de modo que inexiste base legal para lhe impor custas e honorários. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 82, § 2o, 85, 90, caput, e § 4o, 485, inciso VIII, e § 4o, e 487, inciso III, alínea “a”, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: [...] o caso em deslinde não se amolda às hipóteses de desistência da ação nem de reconhecimento da procedência do pedido [...] Observa-se que o autor, ora apelado, não teve a iniciativa de pôr fim a presente relação jurídica processual, repita-se, e sim a instituição financeira ré, ao adimplir a obrigação objeto da demanda. Nesse contexto, é necessário reafirmar que a questão em análise é de submissão [...] Quem deu causa à demanda, ao resistir à pretensão posta à inicial, foi a instituição financeira ré que, somente após longa marcha processual, procedeu ao adimplemento da pretensão. Por essa razão, sob a perspectiva do princípio da causalidade, à ré devem ser imputados os honorários de advogado, bem com as custas processuais. Convém reforçar que o reconhecimento da procedência do pedido pelo réu e o fenômeno da submissão, hipótese de autocomposição, têm merecido o mesmo tratamento legal conferido pelo Código de Processo Civil, inclusive em relação às custas processuais e aos honorários de advogado (ID 70261551). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016